Tribunal: TJDFT
Processo: 0732609-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução. 1.1. Da análise das provas da situação financeira, até o momento disponível nos autos, constata-se que o agravante está em situação de superendividamento, o que torna evidente a hipossuficiência.
2. O STJ entende que "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de execuções, sob argumento de superendividamento, deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC), até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor. 3.1. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da execução (art. 313 do CPC).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.